Tribunal: STF
Processo: AI 746907
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS   DECLARAT ÓRIOS. INTERPOSIÇÃO POR FAX. PETIÇÃO RECEBIDA DE FORMA INCOMPLETA. 


Embora o recurso tenha sido interposto tempestivamente, o conteúdo da petição enviada por fax não guarda a devida correspondência com o original apresentado ao Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 4º da Lei 9.800/1999. 




Embargos declaratórios não conhecidos.